Tribunal: STF
Processo: HC 57649
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RATIONE LOCI E RELATIVA. PRORROGA-SE NA AUSÊNCIA DE
DECLINATORIA FORI SUSCITADA PELOS INTERESSADOS. II. PRORROGAÇÃO QUE
NÃO INVALIDA O PROCESSO, POR SUA PROPRIA INDOLE PROCESSUAL.
PRECEDENTES DO S.T.F. (RECR 66.251 - RTJ 53/111 E HC 48.720 - RTJ
60/54). III. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.